Tribunal: TJDFT
Processo: 0736300-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. AUTOMÓVEL AINDA INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo dúvida se o bem é de propriedade do requerente, necessário se faz que a controvérsia seja dirimida pelo juízo cível, conforme o que dispõe o artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal.
2. Ademais, não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido em processo de organização criminosa, uma vez que as circunstâncias do fato evidenciam que o bem estava na posse de um dos integrantes da organização, sendo eventualmente utilizado por ele na prática de crimes.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a restituição do bem descrito na inicial.